Tribunal: TJSP
Processo: 2085209-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Pregão Eletrônico no 079-SMC-G-2021 – Contratação de empresa especializada em manutenção de projetores de cinema, para serviços de manutenção preventiva e assistência técnica nos equipamentos de Projeção e Áudio da Sala Lima Barreto, instalados no Centro Cultural da Cidade de São Paulo - CCSP – Indeferida a medida liminar objetivando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Pregão Eletrônico no 079-SMC-G-2021 – Contratação de empresa especializada em manutenção de projetores de cinema, para serviços de manutenção preventiva e assistência técnica nos equipamentos de Projeção e Áudio da Sala Lima Barreto, instalados no Centro Cultural da Cidade de São Paulo - CCSP – Indeferida a medida liminar objetivando a suspensão do Pregão Eletrônico e da execução do respectivo contrato administrativo – Ausência dos requisitos autorizadores da medida: "fumus boni juris" e "periculum in mora" – Decisão mantida – Recurso improvido.